Tribunal: TCU
Processo: 025.237/2020-9
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2020-08-12
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 2045/2020-TCU-Plenário Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 143, inciso II, e 169, inciso V, do Regimento Interno, em considerar cumpridas as determinações constantes dos itens 9.2 e 9.3 (subitens 9.3.1 a 9.3.4) e prejudicada a determinação constante do item 9.3.5, todos do Acórdão 902/2019-TCU-Plenário , de acordo com os pareceres emitidos nos autos, sem prejuízo de efetuar a determinação adiante especificada: 1. Processo TC- Processo 025.237/2020-9 (MONITORAMENTO) 1.1. Órgão/Entidade: Prefeitura Municipal de Teixeira - PB 1.2. Relator: Ministro Benjamin Zymler 1.3. Representante do Ministério Público: não atuou 1.4. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo da Saúde (SecexSaude). 1.5. Representação legal: não há. 1.6. Determinação: apensar o presente processo ao TC- Processo 043.092/2018-7 , de acordo com o inciso I do art. 169 do RITCU e inciso II do art. 5o da Portaria-Segecex 27/2009.